Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de atribuição de efeito suspensivo e reforma de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva em face da Fazenda Pública. A controvérsia reside no índice de correção monetária e juros aplicáveis ao crédito decorrente da condenação, especificamente quanto à incidência da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) determinar o índice aplicável para atualização monetária e incidência de juros no cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública após a Emenda Constitucional no 113/2021; (ii) verificar se a decisão recorrida, ao aplicar a Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal atualizado e juros de mora, fere normas legais e constitucionais pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que estabelecia a TR como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF nos Temas 810 e 733, sendo inaplicável para atualização monetária, conforme entendimento consolidado.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a incidência da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, para a atualização dos precatórios não tributários devidos pela Fazenda Pública, substituindo o índice IPCA-E. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo o principal atualizado até novembro de 2021 e juros de mora, não configura anatocismo e está em consonância com a Resolução no 448/2022 do CNJ.
5. A aplicação da Taxa SELIC exclusivamente após novembro de 2021 assegura a atualização monetária de forma simples, sem cumulação de juros ou correção monetária para períodos anteriores, atendendo ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e preservando o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, incluindo o principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora, conforme disposto pela Emenda Constitucional no 113/2021 e regulamentado pela Resolução no 448/2022 do CNJ.
2. A atualização monetária anterior à entrada em vigor da EC no 113/2021 não é afetada pela aplicação retroativa da SELIC, que incide exclusivamente a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 448/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE (Tema 810), STF, RE no 730.462/SP (Tema 733), STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).